Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017447-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA - CPF: 269.555.138-00 (EMBARGANTE), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (EMBARGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (EMBARGADO), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO UEDA - CPF: 359.020.388-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – AR ACOSTADO EM CONTRARRAZÕES DA EMPRESA DE SAÚDE – RECORRENTE QUE ENCONTRA-SE INADIMPLENTE A MAIS DE UM (01) ANO – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
REFERENDADA NO ARESTO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1017447-64.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA

EMBARGADO:

G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA
(
Id.
238796658
), contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, revogando a tutela de urgência deferida conquanto a reativação do seu plano de saúde.

Em suas razões, aduz o embargante que a 3a Turma do STJ estabeleceu que é vedada a notificação via e-mail ou SMS.

Verbera que as telas apresentadas são unilaterais, uma vez que são telas sistêmicas apresentadas sem o devido contraditório.

Assevera que
“a tela sistêmica encartada pelos Requeridos de forma unilateral NÃO POSSUI VALOR PROBATÓRIO, PORQUANTO de encontro aos precedentes do STJ, bem como, o entendimento da turma recursal deste Estado”.

Aduz que a inadimplência da autora, ora embargante, não é superior a 60 dias, bem como a responsabilidade do plano de saúde e da empresa conveniada é objetiva, pugnado pela aplicação do dano moral ao caso
sub judice.

Ao arremate, pugna pelos juros de mora a contar do evento danoso.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 240422171.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA
(
Id.
238796658
), contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso, revogando a tutela de urgência deferida conquanto a reativação do seu plano de saúde.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, quanto as matérias trazidas de que há vedação conquanto a notificação do cancelamento do plano de saúde via e-mail e SMS, bem como as telas sistêmicas apresentadas pela empresa de saúde são provas unilaterais.

Tais matérias envolvem-se ao mérito da ação singular e, só houve análise nesta fase recursal quando do afastamento da probabilidade do direito, ainda mais, houve a ênfase que os autos demandam dilação probatória.

Transcrevo:

“
Isso porque, quando da tutela recursal deferida, um dos argumentos usados para convencer o relator e de que não houve a notificação regular da recorrente sobre o cancelamento do plano de saúde, bem como esta estaria em dias quanto aos pagamentos das mensalidades.

Entretanto,
em que pese demandar dilação probatória, após formalizar as contrarrazões,
observa-se que a empresa de saúde junto o Aviso de Recebimento enviado ao endereço do contrato, comunicando o cancelamento ante a falta de pagamento.

Assim sendo,
em que pese demandar dilação probatória para auferir a real situação do contrato da recorrente, bem como as peculiaridades, frente às contradições elencadas nesta peça, entendo por desprover o recurso
”.

Assim sendo, o embargante busca a rediscussão do mérito, uma vez que há ausência de vicio conforme dispõe o capítulo dos embargos.

Quanto às demais teses, de responsabilidade objetiva, dano moral aplicado ao caso da autora, bem como a correção monetária.

Observa-se que tais ilações não foram analisadas e muito menos mencionadas, tanto na peça recursal, quanto no aresto embargos, sendo nítida a inovação recursal com ofensa ainda a dialeticidade neste ponto.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024